Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723429-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES POSTAIS E TELEGRAFICOS AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0035425-36.2011.8.07.0001 – id 159495038) que, em ação civil pública, indeferiu o pedido reiterado de intimação do devedor para apresentar os títulos de previdência, comprovantes de resgate e extratos do período entre a adesão e o resgate, ou documentos equivalentes, para cada um dos segurados, a fim de que seja possível iniciar a liquidação de sentença, pertinentes à restituição dos valores expurgados da reserva de poupança dos substituídos a título de correção monetária. Alega, em suma, que os documentos pleiteados são imprescindíveis para a liquidação do julgado, sustentando que somente a devedora poderá informar as datas dos regates ou fornecer extratos, tendo em vista que é detentora e administradora das informações solicitadas, sendo incabível a alegação de que não tem acesso à lista dos associados, pois foi juntada pela agravante no id 139827852 dos autos principais. Requer a tutela de urgência para que sejam fornecidos os documentos indicados, sob pena de multa. 2. Não há risco de dano ou de difícil reparação que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR